Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FernandoHabibe Gabinete do Des. Fernando Habibe Número do processo: 0724793-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. N. D. C., CHRISTIANE RAQUEL MARTINS NOGUEIRA AGRAVADO: COLEGIO OLIMPO LTDA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com petição requerendo a reconsideração de decisão proferida em 30/07/2021 em plantão de segunda instância. Consta dos autos que o autor, menor de idade, foi aprovado no curso de medicina do UNICEUB, contudo não apresenta todos os requisitos para a matrícula nesse curso, visto que ainda não concluiu a 3a série do Ensino médio. Relata a urgência no deferimento da liminar vez que o período de matrícula para o curso de nível superior no qual foi aprovado se encerrará na segunda-feira dia 02/07/2021. Pede o conhecimento do agravo e o deferimento da antecipação de tutela para que o Colégio Olimpo promova o avanço dos estudos do autor e para que o UNICEUB assegure a matricula imediata do autor no curso de medicina. E alternativamente, requer a reserva de vaga na universidade. Compulsando os autos, verifica-se que a apreciação da matéria em questão foi alvo do plantão anterior e que, conforme despacho que encaminhou os autos ao e. Relator, o pleito de reserva de vaga pode ser analisado pelo Juízo Natural, sem que isso acarrete risco de perecimento de direito. Ademais, da mesma forma, como bem notado pelo e. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, não foi juntado nenhum documento hábil a comprovar que o prazo para a pretendida matrícula em instituição de ensino superior expiraria em 30/07/2021 ou 02/07/2021. Insta salientar que a Portaria GPR 1.259/2021, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão, conforme abaixo indicado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Nessa consideração, o § 2o do art. 4o da supramencionada portaria é esclarecedor quando diz que não serão admitidas medidas examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Pelo exposto, e por não se tratar de hipótese de análise em plantão, indefiro a liminar. Oportunamente, façam os autos conclusos ao Relator. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2021 17:22:19. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura